Tribunal: TJDFT
Processo: 0707618-55.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707618-55.2025.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, CRISTIANE DOS SANTOS PINTO EMBARGADO: CRISTIANE DOS SANTOS PINTO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os embargados para apresentarem resposta aos embargos de declaração opostos. P. I. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora